Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
2. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, por entender a Magistrada a quo que “a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo”, o qual não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não há que se falar em admissão do presente recurso.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.o 988), exarou o entendimento de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.